Tribunal: TJSP
Processo: 0000411-22.2008.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0000411-22.2008.8.26.0080
Voto n° 25987
Registro: 2020.0001034046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0000411-22.2008.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que são apelantes
RODOVIAS DAS COLINAS S/A e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER, são apelados AUTO
POSTO CITY CABREÚVA LTDA, MANUEL MARTINS BARROS,
CARLOS ALBERTO MARTINS BARROS, IRINEU CARNIATO e
CRISTINA BATISTA DA SILVA CARNIATO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos
recursos. V. U. (Sustentaram oralmente Dr Vitor Gomes Moreira, OAB/SP
430.738, Dr. Alfredo Migliore e o Dr Fernando Pedroso Barros – OAB/SP
154.719)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0000411-22.2008.8.26.0080
Voto n° 25987
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0000411-22.2008.8.26.0080
APELANTES: RODOVIAS DAS COLINAS S/A E OUTRO
APELADA: AUTO POSTO CITY CABREÚVA LTDA. E OUTROS
JUIZ PROLATOR: ALEXANDRA LAMANO FERNANDES
COMARCA: CABREÚVA
VOTO No 25987
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL
Estabelecimento comercial – Rodovia – Acesso –
Trevo – Obra pública – Redução de faturamento –
Indenização por danos materiais – Impossibilidade:
– Perda de acesso oriundo de rodovia vizinha não
gera direito a qualquer indenização.
RELATÓRIO
Sentença de procedência parcial para condenar a Rodovia das Colinas
S/A e o DER a indenizarem os autores pelos prejuízos decorrentes da queda do
faturamento do Auto Posto City Cabreúva decorrente das obras de duplicação
da rodovia SP-300 no Distrito de Jacaré, Cabreúva/SP, referentes aos anos de
2005 e 2006, bem como lucros cessantes, no valor total de R$ 3.366.320,19,
atualizados desde 2006 (fl. 447 da cautelar 253/06) pela tabela prática do
Tribunal de Justiça e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas, e
honorários respectivos.
Apela a Rodovia das Colinas S/A (fls. 804/823), alegando que os
autores não têm direito subjetivo a um trevo ou acesso rodoviário em
determinado ponto da rodovia. Não provaram responsabilidade da
concessionária (ora recorrente). É responsável pela administração dos trechos
compreendidos entre o km64+600 até o km 103 da Rodovia Dom Gabriel
Paulino Bueno (SP-300), conforme contrato de concessão (fls. 254/329).
Dentre outros, tem o dever de zelar pela manutenção da via, bem como sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0000411-22.2008.8.26.0080
Voto n° 25987
ampliação a níveis adequados de tráfego (cláusula 49.1.I do Contrato de
Concessão e art. 9o, X, do Decreto Estadual 41.773/97). Antes das obras, a pista
era simples, de mão dupla, o que gerava risco de acidentes. Daí a sua
duplicação, com pistas de mão única, mais seguras (laudo pericial, quesito 6 –
fl. 401 do apenso). Não tem qualquer poder dispositivo sobre quais obras serão
realizadas nos locais sob sua administração, apenas as executa. A elaboração do
plano viário cabe à ARTESP (LC Estadual 914/02) e ao DER (Decreto
Estadual 26.673/87). Conforme a prova dos autos, ambos justificaram a
realização da obra onde realizada (fls. 495 e 620 do apenso). Além disso, o
estabelecimento em questão nunca esteve situado na rodovia, mas em rua
municipal, de modo que não era um posto de serviços rodoviários. Não há
norma jurídica a garantir aos autores determinado tipo de acesso rodoviário ao
estabelecimento. A forma de acesso, antes da duplicação era irregular, o que
afasta o direito à indenização, pois não podem se beneficiar da situação de
irregularidade em que se encontravam. As obras não tornaram o local
inacessível ou encravado. O que houve foi apenas uma readequação do sistema
viário, tanto que o Posto continua em funcionamento até hoje. Ao contrário do
afirmado pelo perito e pela sentença, o acesso ao Posto, antes da obra, era
irregular, porque ele estava instalado em via municipal e não às margens da
rodovia (fls. 525 e 608/609 do apenso). O que ocorria é que os motoristas, em
manobra arriscada e indevida, simplesmente cruzavam a rodovia, fazendo uma
“passagem de nível”, o que, inclusive, foi reconhecido pelo perito (fl. 732 do
apenso). Nos esclarecimentos, o expert ressaltou que não há notícia de
autorização do DER ou da ARTESP para essa forma de acesso. Os acessos
rodoviários dependem de autorização administrativa, que é concedida
discricionariamente e em caráter precário (arts. 1o e 2o do Decreto 30.374/89).
Ao contrário do afirmado pela sentença, a simples existência de placa de
sinalização, certamente instalada pelo Posto, não é prova da regularidade do
acesso. O laudo pericial contábil está eivado de erros, conforme já demonstrado
nos autos da cautelar. O laudo não poderia ter sido homologado, pois o perito
deixou de responder a diversos quesitos. Somente a declaração de imposto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0000411-22.2008.8.26.0080
Voto n° 25987
renda poderia realmente elucidar se a obra questionada impactou de alguma
forma a rentabilidade da atividade comercial do Posto. Conforme planilha do
assistente técnico (fl. 884 do apenso), houve um aumento da distribuição de
lucros justamente durante o período de realização da obra. Absolutamente
inverossímil, portanto, o aduzido prejuízo de R$ 3 milhões.
Apela o DER (fls. 850/882), aduzindo que não se configurou o nexo de
causalidade, o que afasta a responsabilidade estatal. Os autores não
comprovaram os requisitos do art. 37, § 6o, da CF. Os autores não têm direito a
determinada forma de acesso rodoviário. O Posto nunca teve acesso
regularizado à SP-300 e nem ficou encravado ou bloqueado após a duplicação
da referida rodovia. O acesso se dava por uma via paralela à rodovia, e,
portanto, sem fiscalização ou responsabilidade do DER. Mas ainda que tivesse
tal autorização, a sua natureza precária também inviabilizaria qualquer
indenização. Subsidiariamente, não se aplica a teoria objetiva, mas a subjetiva
da responsabilidade estatal, pois a inicial sustenta ter havido omissão do DER
quanto à “eleição” da concessionária para realização da obra. Também quanto
ao dano os autores não se desincumbiram do seu ônus probatório. O valor
pleiteado a título de danos materiais é exorbitante. A Lei 11.960/09 deve ser
aplicada aos juros e à correção. Deve-se aguardar o julgamento do Tema 810 da
repercussão geral. A eventual responsabilidade da autarquia é subsidiária,
respondendo, primordialmente, a concessionária do serviço público.
Em contrarrazões a ambas as apelações (fls. 885/925), argumentam os
autores que sofreram prejuízos com a duplicação da SP-300. O Posto se
localizava no principal corredor de acesso ao Município. A vocação comercial
do imóvel foi fator determinante para a realização dos investimentos que o
transformaram em um posto de combustíveis. Até o início das obras, a
lucratividade do estabelecimento crescia ano após ano, interrompendo-se a
partir da efetivação de tais obras. Tudo isso foi comprovado na ação cautelar de
provas, tanto que a sentença foi de procedência parcial. A despeito do quanto
alegado nos recursos, o pleito nada tem a ver com acessos irregulares ou
clandestinos à rodovia duplicada, mas sim com a alteração dos acessos à cidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0000411-22.2008.8.26.0080
Voto n° 25987
em virtude da duplicação da rodovia, que ceifaram a vocação comercial do
estabelecimento apelado. Desde o início das obras, entraram em contato com os
responsáveis buscando soluções que compatibilizassem uma maior segurança
no tráfego e o acesso ao Posto. Mas, mesmo assim, deu-se continuidade ao
projeto conforme inicialmente planejado. Com as obras, o bairro do Jacaré, em
Cabreúva, foi dividido em norte e sul, este com maior adensamento
populacional. Ocorre que o Posto se localiza na região norte, de modo que para
se chegar ao local, agora é necessário trafegar 2km até o pedágio, fazer o
retorno e trafegar por mais 1,5km (prova técnica – fls. 401/402 do apenso). O
perito também confirmou a desvalorização do imóvel e seu isolamento. Antes
da obra, bastava o munícipe cruzar a rodovia e em 50m acessar o Posto. O
dever de indenizar pelos apelantes decorre da responsabilidade objetiva, com
base na teoria do risco administrativo, que não demanda conduta ilícita. O
particular não está obrigado a suportar isoladamente o prejuízo enquanto a
sociedade goza do bônus. Não é o caso de aplicação da teoria subjetiva da
responsabilidade estatal, pois não houve omissão, mas conduta ativa da
Administração em aprovar o projeto de duplicação rodoviária e da
concessionária em executá-lo. O Posto está localizado em via urbana, e não na
rodovia, de modo que não se fala em acesso irregular. O Decreto 30.374/89 se
aplica a estabelecimentos comerciais localizados em terrenos lindeiros com as
rodovias estaduais. Já o Posto está na Av. Alberto Peratelle, via municipal em
local sinalizado e conservado pelo DER. Daí que não havia necessidade de
qualquer autorização administrativa. O dano apurado, portanto, não decorre da
falta de acesso da rodovia, como querem fazer crer os réus/apelantes, mas do
seccionamento do bairro do Jacaré, com a alteração da principal via de acesso
ao centro do bairro, o trevo, cujo cruzamento ficava de fronte ao Posto. Causam
espanto as alegações dos apelantes, pois a prova pericial demonstrou que o
cruzamento pelo trevo, antes das obras de duplicação, era em nível, sinalizado,
conservado e mantido pelo DER, inclusive com lombadas redutoras de
velocidade. Não havia mero cruzamento de uma rodovia. A pavimentação, à
época, era de responsabilidade do DER (contrato 7.833-5/90 – fl. 378 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0000411-22.2008.8.26.0080
Voto n° 25987
apenso). E não era apenas um trevo, mas cinco (fls. 375/376 do apenso). O fato
de tais trevos eventualmente serem menos seguros não os torna irregulares. O
próprio DER confirmou, na ação cautelar, a existência do trevo (fotos de
satélite – fls. 355/356 do apenso; croqui – fl. 357 do apenso), bem como ser o
responsável pela pavimentação das marginais, de acordo com o citado contrato
7.833-5/90. Ainda que se aplicasse o Decreto 30.374/89, ele não poderia
atribuir ou suprimir direitos, mas apenas disciplinar o procedimento de
concessão dos acessos, sob pena de violação ao princípio da legalidade. A
legitimidade passiva do DER decorre da sua competência estatal para
administrar, planejar, executar obras, fiscalizar, conceder e permissionar a
prestação de serviços públicos nas rodovias estaduais (art. 1o do Decreto
26.673/87 – fl. 334). E a legitimidade da Colinas S/A decorre das cláusulas
18.1 e 18.2 do contrato de concessão (fls. 261/262), que lhe conferem
responsabilidade por elaborar projetos viários, respondendo por vícios e
imperfeições. O art. 25 da Lei Paulista das Concessões também lhe atribui essa
responsabilidade. As provas periciais (contábil e de engenharia) demonstraram
a perda do faturamento em decorrência da duplicação da rodovia. A prova
testemunhal de antigos locatários de um lava-rápido e uma cafeteria no imóvel
(box’s do Posto) também é no sentido da perda de faturamento em decorrência
das obras (fls. 674/675 e 677/678). Inequívoca, portanto, a perda da vocação
comercial do imóvel. Nos 8 anos seguintes à duplicação da rodovia os
recorridos não conseguiram locar um único box no imóvel (prova testemunhal
– fls. 678 e 680). A desvalorização do fundo do comércio e a perda dos
investimentos realizados devem ser incluídas na indenização, que não pode se
limitar a lucros cessantes. Os laudos periciais foram devidamente
homologados. Não se sustenta a impugnação da Colinas S/A de que a perícia
não estaria concluída por não ter tido acesso às declarações de IR dos
recorridos. Não há relação com os prejuízos mensurados pela perícia, pois a
queda de volume de venda de combustível e a queda de receita foram indicadas
e valoradas. Os lucros distribuídos entre os sócios do Posto não chegam, na
média, a R$ 2.500,00, valores ínfimos se considerados os investimentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0000411-22.2008.8.26.0080
Voto n° 25987
milhões de reais no empreendimento. Igualmente indevida a consideração das
médias dos anos anteriores, pois a rentabilidade do imóvel era crescente em
razão da solidificação do fundo de comércio. Logo, as perdas devem ser
consideradas no estágio do empreendimento à época em que causadas, não em
relação ao passado. Inaplicável a Lei 11.960/09, uma vez que se aplica somente
às condenações da Fazenda. A Colinas S/A é pessoa jurídica de direito privado.
Somente ao DER deve-se aplicar a referida Lei, conforme Tema 810 da
repercussão geral e 905 dos recursos repetitivos.
Houve contrarrazões do DER à apelação da Rodovia das Colinas S/A
(fls. 943/965).
Não houve contrarrazões da Rodovia das Colinas S/A (fl. 966).
Em petição avulsa (fl. 973), a ARTESP se opôs ao julgamento virtual.
No mesmo sentido, a recorrente Rodovia das Colinas S/A (fl. 975).

FUNDAMENTOS
Trata-se, como se vê, de ação de indenização por danos materiais
ajuizada por Auto Posto City Cabreúva em face de Rodovias Colinas e outro
sob o argumento de que a obra pública de duplicação da rodovia SP-300 teria
imposto aos autores danos consistentes na queda abrupta e sensível de
faturamento, além da desvalorização do imóvel e fundo de comércio. Referidos
danos decorreriam do isolamento do posto após a conclusão da obra, já que se
antes era beneficiado por oito acessos distintos, agora, seu estabelecimento
comercial conta com apenas um acesso que, ademais, é inconveniente para os
moradores da “zona sul” do distrito de Jacaré, onde estava concentrada a maior
parte de sua clientela.
Como relatado, o pedido foi julgado parcialmente procedente em
primeiro grau, a fim de condenar a concessionária de serviço público e o DER
ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes num total
de R$3.366.320,19, valor este válido para 2006 e que deverá sofrer atualização
monetária e a incidência de juros de mora. Eis os fundamentos da decisão
recorrida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0000411-22.2008.8.26.0080
Voto n° 25987
O feito traz para apreciação deste juízo um pleito indenizatório
complexo, por estar composto por uma série de pedidos específicos referente a
indenização de natureza material, com base no mesmo fato: repercussões
negativas enfrentadas pelos autores em razão das obras de duplicação da
rodovia SP-300 na altura em que se localiza o estabelecimento comercial
consistente em um posto de combustíveis e lojas anexas (conveniência). Assim,
antes de adentrar à análise do conjunto probatório, é importante que se
estabeleçam algumas premissas de ordem jurídica, que orientarão a
apreciação da prova e o convencimento deste juízo. Muito se tratou nas peças
defensivas, dentre outros aspectos, da questão da inexistência de ilicitude na
conduta das requeridas, havendo ocasiões em que se levantou a tese do
exercício regular de um direito. Certamente, o ato de duplicar uma rodovia
não pode ser, em essência, considerado ilícito. Assim, se o caso envolvesse a
verificação da obrigação indenizatória regulada apenas pelas regras do
direito privado, o caso estaria resolvido com a aplicação da norma introduzida
pelo art.927 do Código Civil, que estabelece como uma das premissas da
indenização a prática do ato ilícito. No entanto, o Direito brasileiro, no que
tange à responsabilidade indenizatória do Estado, evoluiu por um caminho em
que outras variáveis devem ser observadas, salientando-se que seu pressuposto
normativo encontra-se ancorado no §6o do art. 37 da Constituição Federal,
senão vejamos: (...). Importante observar dessa redação que o ato ilícito não
compõe, numa primeira análise, as elementares constitutivas da obrigação
indenizatória do Estado. Obviamente que, se um determinado agente público
vier a praticar qualquer ato ilícito, essa norma constitucional não exclui a
responsabilidade objetiva quanto à correspondente indenização, se do ato tiver
resultado prejuízos. Em outras palavras, da leitura desse dispositivo, o que
emerge é a ampliação do campo indenizatório quando o prejuízo decorrer de
atividade estatal, o que define, ainda que precariamente, a Teoria do Risco
Administrativo, defendida pela doutrina mais abalizada como sendo adotada
por nosso ordenamento. Vejamos o que a obra atualizada de Hely Lopes
Meireles traz a esse respeito:(...) Pois bem, estabelecidas nossas premissas, e
sabendo-se que o pleito deduzido pelos autores se refere ao alegado prejuízo
que teriam individualmente suportado em favor da coletividade, é no mínimo
adequado que essa mesma coletividade, tão beneficiada com as obras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 0000411-22.2008.8.26.0080
Voto n° 25987
duplicação da rodovia, se solidarize, na medida do possível, com a
compensação dos prejuízos suportados pelos autores. E não se está, com isso,
deixando de dar cumprimento ao princípio da supremacia do interesse público
sobre o privado, pois, a obra de duplicação ocorreu a despeito de todos os
protestos dos autores, administrativamente deduzidos. O que se busca, neste
momento, é a preservação de um direito fundamental: a propriedade. Com
isso, uma vez constatados os danos, a obrigação de indenizar os autores é algo
que se impõe, motivo pelo qual, passamos a analisar a prova produzida,
especialmente a de natureza pericial, nos autos da medida cautelar de
antecipação de prova no 0000423-07.2006.8.26.0080. Inicialmente, quanto ao
laudo pericial de engenharia (fls. 371 e seguintes da medida cautelar em
apenso). Nele vemos a constatação de que as obras de duplicação da rodovia
trouxeram dificuldades no acesso ao posto de combustíveis, vejamos alguns
aspectos relevantes de seu laudo: Fls. 376: Diante do exposto, constata-se que
antes da duplicação da Rodovia SP-300, no trecho em questão, havia oito (8)
opções de acesso ao estabelecimento dos autores, emrazão do acesso em nível
ali existente, cujo uso era disciplinado por sinalização oficia. De trânsito
rodoviário [...] consequentemente, na condição atual o imóvel dos requerentes
ficou restringida a uma única opção de acesso, que é feita pela Av. Alberto
Peratelo ou Marginal Oeste, no seu trecho inicial [...]Fls. 378: Embora se
admita que as obras do BOULEVARD são um facilitador para a fluidez do
tráfego de veículos entre os dois lados do Distrito Jacaré (Sul e Norte), o
estabelecimento comercial dos requerentes atualmente experimenta quase um
isolamento, face possuir apenas um único acesso [...]Outro aspecto que merece
ser levantando são os depoimentos testemunhais, emque se destacam as
declarações de JOSÉ CARLOS FELÍCIO (fls. 680/681), dizendo-se cliente do
posto de combustíveis, que esclareceu ter deixado de abastecer seu automóvel
na empresarequerente após a duplicação da rodovia, em razão das
dificuldades de acesso que decorreramdessas obras. Com isso, é incontestável
o nexo causal entre a dificuldade de acesso ao posto após a execução das
referidas obras na rodovia SP-300. Valendo destacar que os argumentos de
defesa pelo DER, no sentido de que os acessos fechados seriam clandestinos,
não merecem acolhida. Isso porque, o laudo pericial foi muito claro ao afirmar
que havia sinalização oficial de trânsito no local, transparecendo, assim, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 0000411-22.2008.8.26.0080
Voto n° 25987
tais acessos eram, ao contrário, regulares.Vencida essa primeira etapa, mister
se faz a análise quanto à natureza e extensãodos danos. Do que consta dos
autos do processo principal e da medida cautelar, não há provas suficientes
quanto à extensão dos danos referentes aos pedidos de perda de aluguel de
caixaseletrônicos e do próprio posto de combustíveis, além da perda de fundo
empresarial (clientela) e outras receitas locatícias com atividades de serviços
paralelas, não se desincumbindo os autores de seu respectivo ônus, nos termos
do art. 373, I do NCPC.Além disso, o laudo pericial de engenharia, apesar de
demonstrar a existência de efeitos negativos aos requeridos em razão das
obras de duplicação, demonstrou que o imóvel emquestão valorizou-se após a
duplicação. Bastando comparar as planilhas de fls. 417 e 418 que estabelecem
um aumento no preço do imóvel, devido, sobretudo à valorização do
terreno.Na primeira planilha, vemos como valor estimado em R$1.651.515,00
enquantoque na segunda planilha o valor de R$1.768.341,00, o que resulta
numa valorização no importe de R$116.826,00. Não havendo que se falar,
portanto, em indenização quanto a este particular. Finalmente, contudo, o
laudo contábil foi conclusivo em demonstrar a relaçãoentre a duplicação da
rodovia e a queda do faturamento da empresa requerente, especificamente no
que toca a sua atividade principal (comercialização de combustíveis), de modo
que os requeridos deverão ser indenizados pelos danos financeiros decorrentes
dessa duplicação, para os anos de 2005 e 2006 (cálculos realizados em
31/12/2006), no valor de R$352.691,13. Além disso, para os anos seguintes,
apurou-se como lucros cessantes a importância de R$3.013.629,06, do que
deverão os autores serem também indenizados. Totalizando com isso, o valor
da indenização, em R$3.366.320,19 (três milhões, seiscentos e sessenta e seis
mil, trezentos e vinte reais e dezenove centavos). Ante o exposto, nos termos do
art. 487, I do NCPC,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o feito
ajuizado por AUTO POSTO CITY CABREUVA LTDA e OUTROS para
condenar
as
requeridas,
RODOVIA
DAS
COLINAS
S/A,
DER
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO, a indenizar os autores pelos prejuízos decorrentes da queda do
faturamento apontado como ocorrido em razão das obras de duplicação da
rodovia SP-300 no Distrito do Jacaré, Cabreúva/SP referente aos anos de
2005 e 2006, e pelos lucros cessantes em relação aos anos seguintes, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 0000411-22.2008.8.26.0080
Voto n° 25987
totaliza R$3.366.320,19 (três milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos
e vinte reais e dezenove centavos), que deverão ser atualizados a partir de
31/12/2006 (fls. 447 da medida cautelar 253/06), pelos índices constantes da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com incidência
de juros de 1% ao mês, a contar da citação nestes autos, afastando, no mais os
demais pedidos formulados pelos autores, conforme já fundamento.
A sentença merece reforma.
Inicialmente, deve-se observar que ao contrário do quanto alegado
pela Rodovia Colinas, não há na sentença qualquer “mixórdia” que mereça ser
reparada. Com efeito, a decisão deve ser reformada, mas não porque tenha se
equivocado quanto à possibilidade de responsabilização do Estado por atos
lícitos. É dizer, o ilícito não é essencial para a configuração do dever de
indenizar do ente público. Nesse sentido, a lição de Maria Sylvia Zanella di
Pietro: Segundo alguns doutrinadores, o Estado só responde
objetivamente se o dano decorrer de ato antijurídico, o que deve ser entendido
em seus devidos termos. Ato antijurídico não pode ser entendido, para esse fim,
como ato ilícito, pois é evidente que a licitude ou ilicitude do ato é irrelevante
para fins de responsabilidade objetiva; caso contrário, danos decorrentes de
obra pública, ainda que licitamente realizada, não seriam indenizados pelo
Estado. Somente se pode aceitar como pressuposto da responsabilidade
objetiva a prática de ato antijurídico se este, mesmo sendo lícito, for entendido
como ato causador de dano anormal e específico a determinadas pessoas,
rompendo o princípio da igualdade de todos perante os encargos sociais. (DI
PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo, 29aed, Rio de Janeiro:
Forense, 2016, p. 797)
No caso, a sentença deve ser reformada porque os autores, muito
embora estivessem localizados em via municipal, beneficiavam-se de acessos
clandestinos, estes localizados na rodovia posteriormente objeto da obra
pública de duplicação.
Logo, houve, por certo, conduta lícita da Administração Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 0000411-22.2008.8.26.0080
Voto n° 25987
que impactou negativamente nos negócios dos autores. Contudo, dado que o
lucro e a expectativa de lucro eram provenientes de posição aleatoriamente
vantajosa do posto de combustível, sem qualquer garantia de permanência, é
certo que não há direito à indenização por danos materiais. É dizer: os impactos
negativos causados ao negócio dos autores não romperam o princípio da
isonomia de todos perante os encargos sociais, pois as vantagens por eles
percebidas decorriam de circunstância aleatória, precária e irregular. Logo, a
condenação da Administração Pública ao pagamento de indenização, nesta
hipótese, é que geraria desequilíbrio entre os particulares, pois se estaria
premiando aqueles que lucraram a partir de condição irregular.
Para bem compreender esta questão, é preciso esclarecer que o
posto dos autores se localiza na Avenida Alberto Peratello, 1.037, via
municipal inserida no bairro do Jacaré, Município de Cabreuva. A rodovia
SP-300, por sua vez, corta o referido bairro, de modo que utilizando-a como
parâmetro, podemos considerar que parte dele fica do seu lado esquerdo (mais
populoso) e, outra parte do bairro, do seu lado direito (onde está o posto de
combustível).
O posto dos autores beneficiava-se do tráfego da rodovia, visto
estarem o posto, a via municipal e a rodovia todos nivelados. Bastava, portanto,
que os moradores da parte à esquerda da rodovia a atravessassem para
chegarem ao posto de combustível.
Como bem demonstrado pelo perito, antes da duplicação da
rodovia, o estabelecimento comercial contava com 8 (oito) acessos distintos.
Essa circunstância, obviamente favorável ao negócio, deixou de existir após a
realização das obras de duplicação da rodovia.
Referida obra pública desnivelou a rodovia, abaixando-a em relação
a ambas as margens. Desse modo, restou inviabilizado o acesso direto das
margens à rodovia. Assim, o posto passou a ter um único acesso. Conforme
comprovam as imagens juntadas ao laudo pericial (produzido em sede de
medida cautelar), os moradores à esquerda da rodovia passaram a ter de
percorrer 3,5km para acessar o posto, o que, segundo os autores, fez despencar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 0000411-22.2008.8.26.0080
Voto n° 25987
seu faturamento, além de desvalorizar o imóvel e o fundo de comércio.
Em outros termos, ficou bastante claro que os autores se
beneficiavam diretamente do nivelamento entre via municipal e rodovia, assim
como de um trevo ali instalado precariamente. Disso se extrai que, ao contrário
do que sustentam os autores, o “uso” da rodovia era sim relevante para seus
negócios.
Não ficou provado que esse “uso” tenha sido formalmente
autorizado por qualquer ato do DER ou das demais rés. E tal uso não se
legitimou por ter perdurado por vários anos, diante da ausência de fiscalização
eficiente, uma vez que a complacência das autoridades não reveste de
legalidade uso clandestino de bem público.
Há sempre necessidade de autorização que, por sinal, se houvesse,
seria sempre precária, sem direito à indenização, dada a natureza do bem de uso
comum do povo da rodovia. Confira-se a jurisprudência:
APELAÇÃO Ação ordinária - Nulidade de ato administrativo e
indenização por danos morais - Fechamento de acesso irregular à
rodovia
estadual
Sentença
de
improcedência Inocorrência de
cerceamento de defesa - Pretensão de reforma – Impossibilidade -
Compete ao DER exercer a fiscalização das rodovias e adotar as
medidas necessárias à segurança do sistema viário, no exercício do
poder de polícia - Ausência de autorização do órgão competente, nos
termos da lei - Irrelevância da existência da passagem, por longo
período de tempo - Implantação de acesso alternativo, por parte do
requerido. Precedentes. Rejeição de matéria preliminar - Apelação a
que se nega provimento.(Apelação no 0002006-06.2012.8.26.0601,
Comarca de Socorro, 6a Câmara de Direito Público, Relatora Maria
Olívia Alves, julgado em 20 de junho de 2016)
Ação de indenização movida por posto de abastecimento, em
decorrência de implantação de projeto em rodovia estadual que impediu
o acesso de veículos ao estabelecimento comercial. Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 0000411-22.2008.8.26.0080
Voto n° 25987
improcedência. Recurso da autora, buscando a inversão do julgado.
Inadmissibilidade. Posto de abastecimento localizado em via municipal.
Acesso à rodovia estadual comprovadamente irregular. Concessionária
que pode fechar os acessos existentes à rodovia, quando irregulares ou
geradores de prejuízo à segurança dos usuários e da coletividade. Ainda
assim não fosse, tem a autorização caráter precário, podendo ser
revogada a qualquer tempo sem que seja devida indenização. Teor do
artigo 2o do Decreto no 30.374/89. Recurso desprovido. (Apelação no
0005615-07.2009.8.26.0082, Relator(a): Aroldo Viotti, 11a Câmara de
Direito Público, DJ 25/07/2017)
INDENIZAÇÃO. Rodovia SP-270 - Castelo Branco. Acesso clandestino.
Fechamento. Prejuízos. - 1. Rodovia. Acesso. A concessionária pode
fechar os acessos clandestinos à rodovia e revogar a autorização de
acesso antes concedida. Preponderância da segurança do tráfego sobre
o interesse particular. - 2. Propriedade. Acesso. A propriedade do autor
não tinha acesso direto à rodovia e continua a ter acesso pelas vias
alternativas indicadas pelo perito. Questão relacionada ao direito de
passagem, sem interesse ou responsabilidade da ré. - 3. Acesso.
Fechamento. Danos. O fechamento do acesso irregular é conduta licita
que não gera o dever de indenizar. Dano, ademais, sequer demonstrado
pelo autor. - Sentença de improcedência. Recurso do autor desprovido.
(Apelação no 0099727-25.2006.8.26.0000, Relator Torres de Carvalho,
10a Câmara de Direito Público, DJ 25/02/2008)
Nessa esteira, tem-se que, em razão da falta de direito à forma de
acessar a rodovia e da liberdade do DER em alterá-la à luz da duplicação da
pista, não se pode considerar dano, no sentido jurídico, a modificação de
trajeto. E se não pode ser considerada danosa a alteração do percurso, rompeu-
se o elo causal entre a obra e a alegada redução de clientela. Sem o nexo de
causalidade, por sua vez, não há responsabilidade objetiva.
Ainda que o posto tenha sofrido perdas em decorrência de obra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 0000411-22.2008.8.26.0080
Voto n° 25987
pública, só pode carreá-las ao risco de todo empreendimento econômico:
durante longos anos se favoreceu com posição geográfica benéfica (mas
irregular) que se modificou, devendo agora arcar com a diminuição do
movimento comercial que, por sinal, não está inviabilizado, uma vez que
permanece com acesso à via municipal em que sempre esteve instalado.
O laudo pericial, inclusive, deixou claro que o posto não está
encravado, podendo manter sua atividade.
Prevalece aqui o interesse público, favorecido pela duplicação da
rodovia, obra necessária que veio prover maior segurança ao tráfego da região,
arcando somente os particulares com eventuais impactos negativos em
negócios comerciais nas proximidades.
Muito embora os autores fossem beneficiados pela proximidade e
nivelamento em relação à rodovia, não estavam instalados nela e nada podem
exigir daqueles que a tutelam, geram e administram. Mesmo que devessem à
rodovia a maior parte de sua clientela, já que, segundo alegam, esta era
constituída majoritariamente pelos moradores do distrito Jacaré, os quais,
entretanto, cruzavam a rodovia para acessar o posto, trata-se de fenômeno
casual, decorrente de sua localização, que se encontra escorado apenas na álea
de todo negócio.
Seu consentimento, contudo, não gera qualquer direito aos autores,
uma vez que, ainda que eventualmente tenha colocado a sinalização no local,
tratou-se de ato precário, como todo aquele realizado em bem público de uso
comum do povo.
A sinalização em questão visava minimizar o risco aos usuários da
rodovia e nunca – nem lícito seria – garantir melhor movimento comercial a
um posto de combustível localizado nas proximidades.
Ora, se o DER instalou o trevo para favorecer o posto de
combustível, agiu de forma ilícita que não gera nenhum direito aos autores. E
se o fez apenas para conferir alguma segurança às perigosas travessias, agiu
somente em favor do povo, usuário da rodovia, o que também não gera
qualquer direito aos autores, comerciantes que apenas se beneficiavam de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 0000411-22.2008.8.26.0080
Voto n° 25987
localização casualmente vantajosa.
Portanto, deve-se concluir que a duplicação foi realizada de acordo
com o interesse da comunidade, visando à segurança do tráfego local, não
havendo como atribuir-se ao Departamento de Estradas e Rodagem de SP ou à
concessionária, a responsabilidade por eventuais danos sofridos pelos autores
em virtude da diminuição de sua receita ou mesmo da perda de valor do fundo
de comércio. Os autores não têm direito adquirido a uma estrutura viária. Ao
instalarem seu negócio nas proximidades de rodovia estadual, assumiram os
riscos inerentes, entre os quais as alterações promovidas pelo poder público em
prol da comunidade.
Destarte, pelo meu voto, dou provimento aos recursos para julgar
improcedente a demanda, arcando os autores com as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios das rés fixados segundo o §3o do
artigo 85 do Cód. de Proc. Civil, em 5% sobre o valor da causa atualizado.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA